Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737566-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, ESCOLA DE FORMACAO E CAPACITACAO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR e ESCOLA DE FORMACÃO E CAPACITACÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME, ora requerentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES, ora ré/agravada. No ato de interposição do presente recurso, as partes autoras/agravantes requereram, liminarmente, a tutela recursal para que fosse concedido o benefício de gratuidade de justiça de forma conjunta. Contudo, conforme consta à decisão de ID Num. 31063070, o benefício perseguido somente foi deferido em favor da pessoa jurídica agravante, razão pela qual formula a pessoa física recorrente um pedido de reconsideração, para que possa usufruir da justiça gratuita também. Todavia, não merece acolhimento o referido pleito de reconsideração. À petição de ID Num. 31000170, o agravante requer o mencionado juízo de retratação sob o fundamento de que a sua propriedade rural é improdutiva; de que a escola da qual retirava sua renda se encontra abandonada; e que o recorrente possui apartamento que se encontra na posse da parte ré dos autos de origem. Porém, conforme delineado na decisão que apreciara o pedido liminar formulado à interposição do presente agravo de instrumento, há, na documentação acostada a este recurso, cópia da declaração de imposto de renda atualizada (exercício 2021) do agravante pessoa física, a qual revela que o recorrente possui patrimônio superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), constituído, além dos imóveis mencionados na petição de ID Num. 31000170, de: cinquenta hectares de terra, com valor atualizado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); dois galpões, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); um aprisco de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e veículos, tais como um trator e uma carreta (ID Num. 30937198). Dessa forma, como consignado no pronunciamento judicial que apreciara o pedido liminar do presente recurso, o 1o requerente/agravante não ostenta condição de hipossuficiência financeira, razão pela qual não fica evidenciada a probabilidade do seu direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. Nesse sentido, já decidira este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE CASSADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. PARTE DETENTORA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E DE VEÍCULOS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RESTABELECIMENTO DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3. Apreendido que o beneficiário da justiça gratuita, conquanto sucumbente, ostenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com o benefício da justiça gratuita, pois detentor de patrimônio imobiliário substancial e de veículos automotores, a par de ostentar formação profissional e residir em local bem situado, a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, deve ser cassada, realizando a condição suspensiva legalmente pontuada e viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1244908, 07009275520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado, mantendo incólume a decisão de ID Num. 31063070. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões pela parte agravado. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 16:29:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora